Tribunal: TJPA
Processo: 0819158-88.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819158-88.2022.8.14.0028

APELANTE: JOSE DE SOUSA CAMPOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0819158-88.2022.8.14.0028

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23255

AGRAVADO: JOSÉ DE SOUSA CAMPOS

ADVOGADOS: LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES – OAB/PR 111629 e PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA – OAB/PR 106319

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO COMUM. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO EM VALOR ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do autor para anular o contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo comum, e condenar o banco à restituição em dobro das diferenças e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante sustentou a regularidade da contratação, a ausência de ato ilícito, a inexistência de dano moral, a desproporcionalidade do valor da indenização e o cabimento de compensação do valor disponibilizado ao autor;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando a real intenção do contratante era a de obter um empréstimo consignado comum, com inobservância do dever de informação, configura erro substancial, sendo cabível a anulação do contrato e sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros de mercado para essa operação;

4. A imposição de modalidade contratual mais onerosa e diversa da pretendida, em evidente má-fé dos prepostos da instituição financeira, justifica a condenação à restituição em dobro dos valores pagos em excesso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

5. Os descontos mensais indevidos em benefício previdenciário de baixo valor, decorrentes de prática abusiva, configuram o dano moral, não sendo excessiva a indenização fixada em R$ 3.000,00;

6. Não há interesse recursal quanto ao pedido de compensação, que foi deferido na decisão agravada;

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) em substituição a um empréstimo consignado comum, sem a devida informação ao consumidor, configura erro substancial e prática abusiva, ensejando a anulação do negócio, a conversão para de empréstimo consignado, a restituição em dobro do indébito e a condenação por danos morais.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, II e III, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, arts. 138 e 171, II.

Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800070-60.2020.814.0052, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, DJe de 26/07/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0009342-24.2018.8.14.0039, rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 01/07/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0004218-04.2019.8.14.0111, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, DJe de 08/11/2022; STJ, REsp 318099/SP, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 06/12/2001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S.A. contra a decisão monocrática (Id. 20822527) que deu provimento ao recurso de Apelação do autor JOSÉ DE SOUSA CAMPOS, para anular o contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável de nº 9584745, adequando-o a contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a aplicação da taxa média de juros publicada pelo BACEN para esta modalidade de transação, bem como condenar o ora agravante à restituição em dobro do indébito do valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais (Id. 21194684) o agravante arguiu a regularidade do contrato; a ausência de ato ilícito; a inaplicabilidade da restituição do indébito em dobro; a inexistência de dano moral; e a desproporcionalidade da indenização fixada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o
quantum
indenizatório e deferir a compensação do valor recebido pelo autor. Por fim, apresentou pedido de sustentação oral.

Sem contrarrazões pelo agravado (Id. 22117331).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia do recurso à alegação de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Observo que a presente demanda não versa sobre a inexistência do contrato, mas sobre sua validade, uma vez que a parte autora alegou vício da vontade, em razão de o réu haver celebrado contrato diverso do pretendido.

No caso, é plausível a alegação do autor, considerando que ele não utilizou o cartão de crédito, conforme as faturas de Id. 15612509 e Id. 15612510, nas quais foram lançadas apenas cobranças de encargos financeiros do próprio cartão.

A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de empréstimo consignado (comum), caracteriza erro substancial.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa, aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado (comum), este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação. Este tem sido o entendimento do TJE/PA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. IDOSO, BAIXA RENDA E ANALFABETO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, TODOS DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. CONSUMIDOR QUE NÃO NEGOU A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, MAS SIM SE INSURGE ACERCA DA MODALIDADE QUE LHE FOI IMPINGIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR PARA A MODALIDADE USUALMENTE REALIZADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (COBRANÇA DE PARCELAS FIXAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR DETERMINADO PERÍODO, ATÉ A AMORTIZAÇÃO TOTAL DO EMPRÉSTIMO ACRESCIDOS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS). RECÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A INCIDIR SOBRE O VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE DEVE OBSERVAR A TAXA MEDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. VALOR DA PARCELA QUE DEVE OBEDECER AO LIMITE MÁXIMO DE R$-46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). NÚMERO DE PARCELAS DEVIDAS QUE DEVE SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO PARA VERIFICAR SE OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR FORAM OU NÃO SUFICIENTES PARA QUITAR INTEGRALMENTE O EMPRÉSTIMO. EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, O QUAL DEVE PERDURAR ATÉ O TÉRMINO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OCASIÃO EM QUE CASO SE CONSTATE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O CONSUMIDOR DEVERÁ RETOMAR COM O PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES MENSAIS FIXAS A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADORIA); DO CONTRÁRIO, A QUANTIA PAGA A MAIOR DEVERÁ SER DEVOLVIDA AO CONSUMIDOR NA FORMA DOBRADA, ANTE A CLARA MÁ-FÉ DO RÉU. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE OCORRIAM DE FORMA INDEFINIDA NO TEMPO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA, Apelação Cível nº 0800070-60.2020.814.0052, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, DJe de 26/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor.

3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.

4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição dobrada pelo que pagou, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

6.Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA, Apelação Cível nº 0009342-24.2018.8.14.0039, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 01/07/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, Apelação Cível nº 0004218-04.2019.8.14.0111, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, DJe de 08/11/2022).

Nesse sentido, o art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. O art.138 do CC, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Assim, se faz necessária a readequação/conversão dessa modalidade de contrato para o contrato de mútuo consignado, utilizando-se da taxa média de juros publicada pelo BACEN para essa modalidade de contratação, pois exatamente este o negócio (empréstimo consignado) que a parte autora pretendia realizar quando contratou com o banco.

O art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Importante consignar que a repetição do indébito decorre de descontos indevidos declarados nulos, sendo que no caso concreto entendo que houve má-fé dos prepostos do banco, ao efetivar descontos indevidos no benefício do autor, configurando o fortuito interno; portanto, inaplicável o EAREsp 676608/RS, julgado em 21/10/2020, que tão somente eliminou o requisito da má-fé para devolução dobrada.

Por fim, deve o réu ser condenado ao pagamento de danos morais.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que os descontos em modalidade diversa da almejada pelo autor causou-lhe sim dor e sofrimento, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo idoso beneficiário da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo réu, causando danos ao planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração a capacidade econômica do réu, o valor fixado na decisão monocrática, de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra excessivo, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo réu.

Por fim, não há interesse recursal quanto ao pedido de compensação de créditos, visto que foi deferido na decisão agravada.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2025